Tribunal: STJ
Processo: 0806495-09.2010.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2051896 - RJ(2023/0025231-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: ARTHUR LAVIGNE JUNIOR - RJ018629
HELTON MÁRCIO PINTO - RJ079525
ERIC FERREIRA PARAIZO - RJ224571
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO -
RJ230255
DANIEL CORREA HOMEM DE CARVALHO - DF061893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO.
GESTÃO
TEMERÁRIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO
INTERRUPTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS
E NÃO PROTELATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS SOBRE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Nos termos do
§1°, do CP, a prescrição, depois da sentença
art. 110,
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela
pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa.
2.Esta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que os
embargos de declaração tempestivos e não protelatórios integram o
julgamento do recurso principal, constituindo marco interruptivo da
Documento eletrônico VDA55902407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff77ddd0-6f8a-452c-98e7-a7c3b3d3ba34

prescrição. Precedente: AgRg no RHC n.
relator Ministro
162.262/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
20/6/2022.
3.No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação, considerada
a pena aplicada pelas instâncias ordinárias de 2 anos de reclusão, cuja
pretensão punitiva prescreve em 4 anos. Desde a publicação do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração na Apelação Criminal n.
0806495-09.2010.4.02.5101, em 15.9.2022, não transcorreu o prazo
prescricional definido pela Lei. Não há como reconhecer a alegação de
prescrição da pretensão punitiva.
4. Quanto aos demais temas suscitados nos embargos, aplica-se o
entendimento de que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para a revisão de julgado em caso de mero
inconformismo da parte.
5.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff77ddd0-6f8a-452c-98e7-a7c3b3d3ba34

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2051896 - RJ(2023/0025231-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: ARTHUR LAVIGNE JUNIOR - RJ018629
HELTON MÁRCIO PINTO - RJ079525
ERIC FERREIRA PARAIZO - RJ224571
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO -
RJ230255
DANIEL CORREA HOMEM DE CARVALHO - DF061893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO.
GESTÃO
TEMERÁRIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO
INTERRUPTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS
E NÃO PROTELATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS SOBRE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Nos termos do
§1°, do CP, a prescrição, depois da sentença
art. 110,
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela
pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa.
2.Esta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que os
embargos de declaração tempestivos e não protelatórios integram o
julgamento do recurso principal, constituindo marco interruptivo da
Documento eletrônico VDA55902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 27c01ed9-4e8c-484f-8711-8360f2bc0854

prescrição. Precedente: AgRg no RHC n.
relator Ministro
162.262/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
20/6/2022.
3.No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação, considerada
a pena aplicada pelas instâncias ordinárias de 2 anos de reclusão, cuja
pretensão punitiva prescreve em 4 anos. Desde a publicação do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração na Apelação Criminal n.
0806495-09.2010.4.02.5101, em 15.9.2022, não transcorreu o prazo
prescricional definido pela Lei. Não há como reconhecer a alegação de
prescrição da pretensão punitiva.
4. Quanto aos demais temas suscitados nos embargos, aplica-se o
entendimento de que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para a revisão de julgado em caso de mero
inconformismo da parte.
5.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ e LUIZ CLÁUDIO DE QUEIROZ
opõem embargos de declaração contra acórdão de fls 3.324-3.230, proferido pela
Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
A defesa alega omissão em virtude da não análise da prescrição da
pretensão punitiva superveniente, bem como da desconsideração dos argumentos
defensivos sobre inexistência de autoria delitiva, ausência de dolo e precedentes
absolutórios em ações penais conexas envolvendo os mesmos embargantes por
fatos similares.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente
absolvição dos acusados ou reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 27c01ed9-4e8c-484f-8711-8360f2bc0854

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
Verifico, contudo, a superveniência de
: o
fato novo
trânsito em
. Esta circunstância autoriza o conhecimento específico
julgado para a acusação
da questão prescricional suscitada pelos embargantes.
Passo, portanto, a analisar exclusivamente esse tema.
Nos termos do
§1°, do CP, a prescrição, depois da sentença
art. 110,
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena
aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
A causa extintiva de punibilidade ocorre nos prazos previstos no
do CP
art. 109
sendo interrompida nas seguintes hipóteses:
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a
interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os
autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a
qualquer deles.
§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V
deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da
interrupção.

Documento eletrônico VDA55902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 27c01ed9-4e8c-484f-8711-8360f2bc0854

Considerada a pena aplicada pelas instâncias ordinárias, de 2 anos de
reclusão, a pretensão punitiva prescreve em 4 anos.
Com fundamento nos arts. 110, § 1° e 109, V, ambos do CP, não
reconheço o decurso desse prazo, pois, desde a publicação do acórdão que rejeitou
os embargos de declaração na Apelação Criminal n. 0806495-09.2010.4.02.5101,
em 15.9.2022 (fl. 2.624), não transcorreu o prazo prescricional definido por
Lei.
Esta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que os
embargos de declaração tempestivos e não protelatórios integram o julgamento do
recurso principal, constituindo marco interruptivo da prescrição.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
IV, DO CÓDIGO PENAL. JULGAMENTO DOS
ART. 117,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. No caso, entre a sentença (
) e o julgamento dos
19/12/2012
embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação (
), transcorreu prazo superior a 4 anos, razão pela qual
28/1/2020
foi reconhecida a prescrição.
2. Nos termos do
IV, do Código Penal, interrompe-se a
art. 117,
prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatório
recorrível.
3. Os embargos de declaração, se opostos dentro do prazo, e
desde que não se revelem protelatórios, como no caso, em que
inclusive foram acolhidos para sanar omissão, por terem o
condão de integrar o julgamento do recurso a que se referem,
devem ser considerados para fins de interrupção do prazo
prescricional. Precedentes do STF.
4. No caso, os embargos de declaração, julgados após mais de três
anos de sua oposição, em evidente mora do Estado, foram
acolhidos para sanar omissão, atestando a sua adequação.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
162.262/MA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
destaquei)
20/6/2022,

Documento eletrônico VDA55902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 27c01ed9-4e8c-484f-8711-8360f2bc0854

Não há, portanto, como reconhecer a alegação de prescrição da
pretensão punitiva.
- quais sejam, a
Quanto aos demais temas suscitados nos embargos
alegação de omissão na análise dos argumentos defensivos sobre inexistência de
autoria delitiva, ausência de dolo e precedentes absolutórios em ações penais
conexas - aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
de que "[d]e acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte"
(AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
REsp n. 1.850.458/RS,
grifei)
26/2/2021,
As alegações defensivas sobre compartimentalização do banco,
autonomia setorial, mera assinatura de documentos para cumprimento de
formalidades e ausência de participação direta nas operações irregulares foram
devidamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado. A pretensão de
revisitar esses argumentos configura inequívoco inconformismo com o resultado
desfavorável, não se configurando omissão passível de correção via embargos
declaratórios.
Outra não é a situação do caso em comento, visto que a parte reúne
argumentos contrários à tese acolhida na decisão monocrática. constituindo
Todavia,
verdadeira tentativa de reexame das questões já analisadas.
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Embargante
indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo
nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não
se coaduna com a via eleita. [...] A respeitável discordância do combativo
causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão,
protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim
desejado" (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 1.878.394/PR,
3a S., DJe
.
4/5/2021)
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 27c01ed9-4e8c-484f-8711-8360f2bc0854

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0025231-9
REsp 2.051.896 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05298962820014025101 08064950920104025101 201051018064957
5298962820014025101 8064950920104025101
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ
RECORRIDO
: LUIZ CLAUDIO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: ARTHUR LAVIGNE JUNIOR - RJ018629
HELTON MÁRCIO PINTO - RJ079525
ERIC FERREIRA PARAIZO - RJ224571
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO - RJ230255
DANIEL CORREA HOMEM DE CARVALHO - DF061893
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: ARTHUR LAVIGNE JUNIOR - RJ018629
HELTON MÁRCIO PINTO - RJ079525
ERIC FERREIRA PARAIZO - RJ224571
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO - RJ230255
DANIEL CORREA HOMEM DE CARVALHO - DF061893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: ARTHUR LAVIGNE JUNIOR - RJ018629
HELTON MÁRCIO PINTO - RJ079525
ERIC FERREIRA PARAIZO - RJ224571
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO - RJ230255
DANIEL CORREA HOMEM DE CARVALHO - DF061893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
C542212155605212506740@
2023/0025231-9 - REsp 2051896 Petição : 2025/0041038-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:07
Código de Controle do Documento: 6DDDFB06-C0FB-4F65-8C50-3154DBA25249

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0025231-9
REsp 2.051.896 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155605212506740@
2023/0025231-9 - REsp 2051896 Petição : 2025/0041038-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:07
Código de Controle do Documento: 6DDDFB06-C0FB-4F65-8C50-3154DBA25249